Tribunal: TJSP
Processo: 1027632-68.2023.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
r, com base nos EREsp 1.886.929/SP e o EREsp 1.889.704/SP (DJe 3/8/2022) – Lei no 14.454/2022 – Tratamento não experimental – Eficácia do tratamento indicado – Dano moral caracterizado – Valor fixado pela sentença de R$5.000,00 que deve ser mantido, pois se revela suficiente para atender à dupla função do instituto indenizatório – Sentença mantida – Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1027632-68.2023.8.26.0554; Relator (a): Alvaro Passos; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/11/2024; Data de Registro: 06/11/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de saúde

Relator(a):

Alvaro Passos

Comarca:

Santo André

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

01/11/2024

Data de publicação:

06/11/2024

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA - Não ocorrência – Existência de prova suficiente para a formação da convicção do juiz – Preliminar afastada.

CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Segurada com diagnóstico de alterações degenerativas na coluna constatadas por meio de ressonância magnética – Insurgência contra sentença que julga procedente o pedido para o custeio da cirurgia pleiteada

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA - Não ocorrência – Existência de prova suficiente para a formação da convicção do juiz – Preliminar afastada.

CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Segurada com diagnóstico de alterações degenerativas na coluna constatadas por meio de ressonância magnética – Insurgência contra sentença que julga procedente o pedido para o custeio da cirurgia pleiteada pela autora, bem como condena por danos morais na monta de R$5.000,00 – Pretensão de improcedência da ação – Descabimento – Inclusão, na apólice, de terapia para a moléstia, devendo toda e qualquer medida tendente a minimizá-la ou eliminá-la ser coberta – Rol da ANS – Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, com base nos EREsp 1.886.929/SP e o EREsp 1.889.704/SP (DJe 3/8/2022) – Lei no 14.454/2022 – Tratamento não experimental – Eficácia do tratamento indicado – Dano moral caracterizado – Valor fixado pela sentença de R$5.000,00 que deve ser mantido, pois se revela suficiente para atender à dupla função do instituto indenizatório – Sentença mantida – Recurso improvido.